Tribunal: TJMT
Processo: 0006734-46.2012.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006734-46.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO ANGELO MAGALHAES - CPF: 025.578.731-60 (APELANTE), CLAUDEMIR MOREIRA BACELAR - CPF: 562.648.521-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA DA SILVA PERES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR - CPF: 050.228.381-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES FÁTICAS E ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO APTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA
PENA
-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – DESCOMPASSO COM PRECEDENTES DO STJ – 3.

ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO
QUANTUM
UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo, mormente quando contraposta por sua confissão extrajudicial, é isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possuindo o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente diante das minúcias que circundaram a apreensão da
res furtiva
e as declarações apresentadas pelos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimentos esposados nas Cortes Superiores não se prestam a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que justifique a imposição da pena basilar além do mínimo legal previsto para o tipo.

3.

De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, estabelece-se, nesta instância,
ex officio
, o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES

contra a r. sentença vista no ID 69367998, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 6734-46.2012.811.0007 - código 145393, no bojo da qual fora
condenado
pela prática do crime previsto no

art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de

05 cinco anos e 06 seis meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de

200 (duzentos) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com razões recursais acostadas no ID 69368957 ao ID

69368959, a i. Defensoria Pública pugna pela
absolvição
do apelante, sob o viés da insuficiência probatória a atribuir-lhe a autoria do ilícito.

Subsidiariamente, é almejada a
readequação da

pena basilar
, porquanto negativadas algumas das circunstâncias judiciais com argumentos inidôneos, notadamente os
antecedentes do réu
, e outras com fatos inerentes ao tipo penal, ao que agrega a desproporcionalidade da exasperação operada nesta primeira etapa dosimétrica; por fim,
prequestiona
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para fins de eventuais recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 69368979 e ID 69368980, o órgão ministerial requer o parcial provimento do pelo, tão somente para afastar a presença dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; no mais, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 72945001, opinando pelo conhecimento e
parcial
provimento
do apelo, apenas para que a pena basilar seja estabelecida em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 07 de março de 2012, num prédio em obras localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, em frente a RM Pneus, na cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o apelante
MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES
e o corréu
Robcélio Pontes Fernandes Junior
, agindo em unidade de desígnios e após acordo prévio de vontades, auxiliados pelo adolescente identificado apenas como
"Neguinho"
, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em um rolo de mangueira tipo conduíte amarelo, um martelete azul, um motor esmeril, um vibrador CSM preto com bocal amarelo, uma serra mármore Dewalt, uma serra mármore Bosch, uma serra circular Bosch, uma serra circular Makita, uma furadeira Skil e uma furadeira Makita amarela, pertencentes à vítima
Claudemir Moreira Bacelar
.

Consta dos autos que durante diligências policiais civis lograram encontrar diversos bens furtados escondidos pelo recorrente e pelo codenunciado
Robcélio
na residência deste último, em providência adotada após perceberem que a casa do ora apelante estava sendo vigiada por policiais, quando então foram localizados os itens referidos alhures, seguindo-se à prisão dos acusados.

Cumpre elucidar que inicialmente foi prolatada decisão absolvendo sumariamente os acusados, por falta de justa causa (ID 69365999), todavia, diante da irresignação do
Parquet
, em apelo autuado sob o n º

13726/2016, sua pretensão foi acolhida por esta c. Terceira Câmara Criminal (ID

69367466), oportunidade na qual restou determinado o prosseguimento do feito, o que culminou no desmembramento dos autos em relação ao ora apelante (ID

69367472), no prosseguimento da instrução, e por fim na prolação do r.
decisum
impugnado.

Circunstanciado o fato, passa à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Em seu primeiro estandarte, a i. defesa almeja a
absolvição
do réu, forte na alegação de que o acervo probatório angariado nos autos é insuficiente a comprovar a autoria delitiva a ele atribuída.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos vê-se que a
materialidade delitiva
é inconteste e está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 69365980 - Pág. 6, termo de apreensão anexado no ID 69365981 - Pág. 9, do termo de entrega juntado no ID 69365982 - Pág. 4, além dos depoimentos angariados na instrução criminal.

No tocante à
autoria delitiva
, conquanto o apelante
MÁRIO ÂNGELO
a negue veementemente em juízo (ID 69368983), arguindo que o indivíduo denominado
“Neguinho”
o teria apontado como corréu em razão de desavenças anteriores; não se descuida que perante a autoridade policial (ID 69365981 - Pág. 4) o réu confessou o ilícito a ele atribuído, nos exatos termos da denúncia, minudenciando ainda outros ilícitos perpetrados apenas pelo corréu
Robcélio
,
de modo a justificar parte dos objetos apreendidos na residência deste último e que não pertenciam à vítima
Claudemir Moreira Bacelar
.

Conquanto não tenha sido realizado nestes autos a oitiva do codenunciado
Robcélio Pontes Fernandes Junior
sob o crivo do contraditório, tampouco juntado seu interrogatório naquele feito desmembrado, não se descuida que subsiste a narrativa apresentada na fase extrajudicial (ID 69365981 - Pág. 6), uníssona à confissão declinada alhures, no sentido de que o ilícito fora praticado em conjunto com o réu
MÁRIO ÂNGELO
e um adolescente, identificado apenas como
“Neguinho”
.

O ofendido
Claudemir Moreira Bacelar,
conquanto não tenha presenciado o ilícito, ratificou em ambas as oportunidades de sua oitiva que no dia fatídico chegou no canteiro de sua obra e constatou que o recinto utilizado para o armazenamento das ferramentas teria sua furtado. Consignou, por fim, a recuperação de boa parte dos itens subtraídos após a atuação policial.

Nessa toada, ao esmiuçar o conjunto fático-probatório, concluo que a inocência defendida pelo apelante se revela apartada dos autos, não só porque confrontada pela confissão apresentada por ele na fase policial, mas também diante do narrado pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, coesos perante a autoridade judicial ao declinar o por eles apurado.

As circunstâncias narradas pelo policial militar
José Luiz Conde
e pelo investigador da polícia civil
Amarildo Rofino dos Santos
(ID 69368983) roboram a versão acusatória, máxime quando retratam o contexto da apreensão dos itens subtraídos do ofendido
Claudemir,
destacando que apuravam outra ocorrência de furto quando um adolescente, denominado vulgo
“Paraguaizinho”,
declinou a casa do corréu
Robcélio
como local utilizado para a ocultação de bens que teriam sido subtraídos por estes em comunhão com o apelante
MÁRIO ÂNGELO.

Por sinal, a veracidade da narrativa do referido adolescente culminou na apreensão dos bens subtraído da vítima no mencionado imóvel, por sinal, situado no mesmo terreno onde o recorrente residia.

Desta feita, e sem maiores delongas, nada obstante a i. defesa sobreleve a diversidade da identificação conferida ao adolescente que teria participado do ilícito, porquanto denominado pelo réu como
“Neguinho”
enquanto os policiais o teriam chamado
“Paraguaizinho”
, entendo que se trata, em verdade, de mera inconsistência, que, ao fim e ao cabo, passados mais de 07 (sete) anos entre a ocorrência do fato e a instrução em juízo, não influiu na autoria delitiva que remanesce atribuída ao apelante
MÁRIO ÂNGELO
.

Outrossim,
consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e inexiste qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A propósito, a jurisprudência pátria é unívoca nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. A Súmula Vinculante nº 11 do STF não impede a utilização das algemas, mas, apenas excepciona seu uso. Justificado o emprego das algemas e não tendo a contenção do réu lhe trazido qualquer prejuízo, não há nulidade. MÉRITO. Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Condenações mantidas. PALAVRA DOS POLICIAIS.
O depoimento prestado pelos agentes da segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar um possível falso testemunho. Não haveria sentido o Estado credenciar policiais para realizar a segurança pública e, ao depois, em juízo, lhes retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções.
[...].”
(TJRS – Apelação Criminal, Nº 70079830709, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 09-02-2021) – destaquei.

Destarte, a genérica negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra da vítima ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, sendo patente a fragilidade da versão do apelante de que não teria participado do furto, contraposta por elementos coesos e contundentes angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório.

Portanto,
permanece incólume a r. sentença condenatória
.

2.

Da readequação da pena basilar:

A i. defesa ainda vindica a readequação da pena imposta na primeira fase da dosimetria, arguindo que os argumentos expendidos para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se revelam inidôneos, além do recrudescimento operado ter se apresentado desproporcional.

Da análise da r. sentença, denota-se que a pena basilar fora exasperada em 04 (quatro) anos, com a seguinte fundamentação:

“[...] O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não pratica-la ou evita-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu possui extensa ficha criminal, inclusive ostenta condenação nos autos de cod./Apolo 112530, nesta comarca, com trânsito em julgado em 27/07/2017, por fato ocorrido em 03/01/2014, bem como tem executivo de pena distribuído na comarca de Sinop, onde se encontra preso, sob numeração única 2273-60.2019.811.0015, oriundo da Ação Penal de cod./Apolo 71516 (Paranaíta/MT), por homicídio qualificado, sentença condenatória transitada em julgado em 17/07/2017. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo as vítimas. As circunstancias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais a espécie, no caso dos autos, o crime em tela consiste em modalidade delitiva que gera clamor público e intranquilidade social e evidenciar periculosidade de quem a pratica. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

48.Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa. [...].”

Frente a tais ponderações, constata-se de plano que as avaliações negativas dos
antecedentes
, da
personalidade do agente
, das
circunstâncias
e dos
motivos do crime
de furto não são válidas e devem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, porquanto dissociadas de quaisquer fundamentos concretos que as subsidiem.

Isso porque, no que pertine aos
antecedentes do réu
, tal como apontado pelo d. magistrado
a quo
, verifica-se que ostenta extensa lista de registros criminais, incluindo os referidos registros com sentença condenatória transitadas em julgado.

Ocorre, todavia, que as aludidas condenações decorreram de fatos perpetrados, respectivamente, em
2014 e

2016, ou seja, posteriormente ao fato
sub judice
– praticado em
07/03/2012
–, de modo que os registros em questão não se prestam a macular os antecedentes do recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e de incorrer em contrassenso com o próprio conceito etimológico da palavra
“antecedente”
, conforme já teve a oportunidade de assentar do e. STJ:

“Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra ‘antecedentes’, entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes”.
(STJ – AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

No mais, as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
para valorar negativamente a
personalidade do agente
e as
circunstâncias e motivos do delito

consistem em afirmações genéricas, apartadas de peculiaridades efetivamente relacionadas ao fato delituoso
in concreto
e que transbordem o abstratamente previsto pelo legislador como circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

E, especificamente quanto à
personalidade do réu
, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar o referido vetor.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída aos
antecedentes
, da
personalidade do agente
, das
circunstâncias
e dos
motivos do crime
na primeira fase da dosimetria.

Procedendo à readequação decorrente do pleito defensivo que restou acolhido, redimensiono a
pena-base
para o patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
, à míngua de circunstâncias judiciais que lhe sejam desfavoráveis dentre aquelas elencadas no art. 59 do CP.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem agravantes em desfavor do apelante, e mesmo que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não surte efeitos práticos, diante da orientação tratada no enunciado da Súmula 231 do STJ.

E, certo de que na
terceira etapa dosimétrica
não incidem causas de aumento ou diminuição da reprimenda, esta permanece idêntica à basilar, perfazendo o total DEFINITIVO de
02 (dois) anos de reclusão
, além de
10
(dez) dias-multa,
a ser cumprido no
regime inicial aberto
,
em atenção às diretrizes do art. 33, §2º, alínea
c,
do CP
.

3.

Atuação
ex officio
:

Por fim, a despeito de não haver expressa irresignação defensiva neste ponto, constato que o valor unitário do dia-multa foi estabelecido acima do mínimo legal sem a correspondente fundamentação, de tal modo que, atentando-se para o método bifásico [enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado], nesta instância, readéquo,
ex officio
, para o patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

4.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

5.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES,
tão somente para afastar a negativação conferida às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Por consequência, a PENA DEFINITIVA resta fixada no
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão,
estabelecido o regime inicial
aberto,
além do pagamento de
10
(dez) dias-multa,
alterado,
ex officio
, o valor unitário para o mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021